Tribunal: TJBA
Processo: 8024203-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024203-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEMILDA MARIA DE OLIVEIRA DOCIO Advogado(s): RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARIA EDUARDA RODRIGUES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado, visando à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais verbas e pagamento das diferenças desde a impetração, inclusive mediante folha suplementar, sob o fundamento de direito à paridade remuneratória por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) afastar ou não a preliminar de litispendência arguida pelo Estado; (ii) definir se a impetrante possui direito à paridade remuneratória em razão de ingresso e aposentadoria anteriores à EC nº 41/2003; (iii) estabelecer se a GEAC possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, apta à extensão aos inativos; (iv) determinar se a alegada incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio constitui obstáculo à concessão da segurança; e (v) definir o regime de pagamento das diferenças devidas desde a impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de litispendência não pode ser acolhida quando o Estado se limita a alegá-la genericamente, sem trazer aos autos certidão ou cópia da demanda apontada como idêntica, nem indicar o respectivo número de processo, deixando de demonstrar a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido exigida pelo art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. 4. A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 1970 e aposentado-se em 1996, enquadra-se nas regras de transição que asseguram a paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original), art. 7º da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 47/2005. 5. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e disciplinada pela Lei nº 8.261/2002, com percentual fixado pela Lei nº 10.962/2008, vincula-se às atribuições típicas do cargo de professor, revelando natureza de vantagem geral, e não gratificação pro labore faciendo. 6. A ampliação do alcance da GEAC pela Lei Estadual nº 13.188/2014, inclusive para docentes em atividades pedagógicas fora da regência direta, reforça seu caráter genérico e institucional. 7. A jurisprudência do STF (Tema 913) e do STJ reconhece que vantagens de caráter geral concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos que possuem direito à paridade. 8. Os precedentes invocados pelo Estado (RE 600677 AgR e ADI 3.834) versam sobre situações distintas, não guardando pertinência com o direito à paridade remuneratória de servidor aposentado antes da EC nº 41/2003, que constitui garantia constitucional expressamente ressalvada. 9. O Estado não comprova que a GEAC esteja sendo efetivamente paga no percentual de 31,18%, não se desincumbindo do ônus probatório, inexistindo demonstração de pagamento sob outra rubrica, de modo que não há que se falar em bis in idem. 10. A instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não pode suprimir direito adquirido à paridade, sob pena de violação à irredutibilidade de vencimentos e ao ato jurídico perfeito. 11. O pagamento de valores retroativos eventualmente devidos não pode ser realizado via folha suplementar, devendo o passivo acumulado ser apurado em liquidação e submetido ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988, conforme orientação do STF na ADPF 250 e na Reclamação nº 61.531/BA. 12. As diferenças devidas desde a impetração sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E e a juros de mora a partir da citação, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 13. Preliminar rejeitada. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º e 100; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º e 373, II; Lei Estadual nº 6.870/1995; Decreto Estadual nº 4.410/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 11.357/2009; Lei Estadual nº 13.188/2014; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 596.962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014 (Tema 913); STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STF, ADPF 250; STF, Reclamação nº 61.531/BA; STJ, AgRg no REsp 1.434.150/RS; TJBA, MS nº 8065811-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, pub. 29.07.2025; TJBA, MS nº 8031316-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, pub. 29.10.2025; TJBA, MS nº 8056039-89.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 11.02.2026; TJBA, MS nº 8060395-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 13.10.2025; TJBA, MS nº 8055525-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 18.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8024203-98.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CLEMILDA MARIA DE OLIVEIRA DOCIO e como impetrados o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04